Tribunal: TCU
Processo: 044.053/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7081/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.053/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Marcelo Teixeira (XXX.863.327-XX); Marcio Luiz Lima Gomes (XXX.105.297-XX); Marco Antonio Pontes Dutra (XXX.581.336-XX); Marco Antonio Souza Chaves (XXX.118.500-XX); Marcos Soares do Nascimento (XXX.025.654-XX); Orizon Basilio de Melo (XXX.994.256-XX); Paulo Roberto Vieira (XXX.541.846-XX); Raimundo Nonato Fagundes (XXX.148.076-XX); Sebastiao Fernando Elpes (XXX.856.116-XX); Sergio Eduardo Cardoso da Costa (XXX.520.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.